Tribunal: TJSP
Processo: 0001749-58.2023.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Recurso de apelação interposto em face de decisão interlocutória, proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de bloqueio de CNH, bem como determinou a suspensão do processo executivo pelo período de um ano. Recurso do Exequente que não comporta conhecimento. Inadequação manifesta da via eleita. O recurso

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Recurso de apelação interposto em face de decisão interlocutória, proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de bloqueio de CNH, bem como determinou a suspensão do processo executivo pelo período de um ano. Recurso do Exequente que não comporta conhecimento. Inadequação manifesta da via eleita. O recurso cabível contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, é o agravo de instrumento. Decisão interlocutória que somente suspendeu a execução, diante da ausência de localização de bens na forma do art. 921, III, do CPC, não a extinguindo. Interposição de recurso de apelação que constitui erro grosseiro. Inviabilidade da aplicação do princípio da fungibilidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.